Tribunal: TJPA
Processo: 0807538-78.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807538-78.2020.8.14.0051

RECORRENTE: RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. INCS. II E IV, C/C ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM E OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS. ARGUMENTOS REJEITADOS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA. AUTORIA DELITIVA INCERTA E DUVIDOSA. DESCABIMENTO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO ÉDITO ATACADO. FASE PROCESSUAL A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
TRIBUNAL POPULAR. TESES SUBSIDIÁRIAS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DE
QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA.
JUÍZO NATURAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 581 DO CPPB. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do CPB, em desfavor da vítima Celivelton da Silva Lopes.

2. A defesa alegou nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e omissão quanto às teses defensivas, requereu a impronúncia ou absolvição sumária, exclusão das qualificadoras, desclassificação para lesão corporal seguida de morte e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) houve omissão quanto às teses defensivas; (iii) estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iv) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (v) é cabível o pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Acerca das teses defensivas, depreende-se que foram apreciadas de forma compatível com os limites cognitivos da fase de pronúncia. Sendo assim, não há nulidade por omissão quando a decisão de pronúncia enfrenta, ainda que de forma sucinta e compatível com os limites cognitivos da fase, as teses defensivas, relegando ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação, inclusive quanto à negativa de autoria e à desclassificação delitiva.

6. Destarte, como sabido, a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB.

7. Nesse sentido, os depoimentos e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial indicam compatibilidade entre o cenário fático e a tese acusatória, sendo descabida a pretensão de absolvição sumária ou impronúncia, que exigiria prova inequívoca de negativa de autoria, o que não se vislumbra no caso vertente.

8. Ademais, cumpre destacar que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

9. De outra banda, concernente ao pleito de decote de qualificadoras, necessário frisar que as circunstâncias possuem respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase, porquanto somente podem ser afastadas qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em tela.

10. Além disso, a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte demanda prova clara e induvidosa da inexistência de
animus necandi
, circunstância não verificada nos autos, onde os golpes desferidos com arma contundente na região craniana da vítima indicam potencial letal e possível intenção de matar.

11.
Por fim, q
uanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não é cognoscível em sede de Recurso em Sentido Estrito, por não se enquadrar entre as hipóteses taxativas do art. 581 do CPPB. A impugnação adequada para tal demanda se dá pela via do
habeas corpus
.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido, em parte, e nesta desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação. 2. Não há nulidade por omissão quando a decisão de pronúncia enfrenta, ainda que de forma sucinta e compatível com os limites cognitivos da fase, as teses defensivas, relegando ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação, inclusive quanto à negativa de autoria e à desclassificação delitiva. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia na ausência de prova segura de negativa de autoria, vigorando, nesta fase, o Princípio do in dubio pro societate. 4. Para fins de desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, exige-se certeza inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando presentes indícios de intenção homicida. 5. A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo o caso, o mérito deve ser questão a ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 6. O pedido de revogação da prisão preventiva não é cabível em sede de Recurso em Sentido Estrito, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo constante no art. 581 do CPPB."

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, art. 121, §2º, II e IV; CPPB, arts. 413, 419 e 581.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Recurso em Sentido Estrito, e nesta negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Rafael Cardoso dos Santos
,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do CPB, tendo como vítima Celivelton da Silva Lopes.

Narra a denúncia
,
à ID 31021898
, que:

“(...) no dia 11 de outubro de 2020, por volta de 01h00min, em frente a parada de ônibus do estabelecimento Shopping Center Rio Tapajós, localizado na rodovia Fernando Guilhon, na grande área do bairro Santarenzinho, em Santarém/PA,
SILVANEI DAMASCENO CARDOSO e RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS
, com animus necandi, eivados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
CELIVELTON DA SILVA LOPES
, conhecido por “VELTON”, com pauladas e agressões físicas.

Segundo narrado na peça investigativa, no início da noite de 11 de outubro de 2020, a vítima
CELIVELTON
se encontrava na Praia do Maracanã, acompanhado de amigos, ingerindo bebida alcoólica em determinado estabelecimento.

Por volta de 20h30min, a vítima, juntamente com a testemunha DIANE MARIA RÉGIS BATISTA, pegou um coletivo urbano da linha Nova Vitória. No interior do veículo, já estava nacional FRANCIDALVA PINHEIRO SERRA, conhecida por “FRANCE” ou “FRANCINHA”, acompanhada da Sra. SILVANA DAMASCENO CARDOSO e dos denunciados
RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS e SILVANEI DAMASCENO CARDOSO
.

Insta consignar que FRANCIDALVA é companheira de
RAFAEL
, que, por sua vez é filho de SILVANA e sobrinho de
SILVANEI
– irmão de SILVANA.

Conforme apurou-se,
CELIVELTON
tirou uma brincadeira com a companheira de
RAFAEL
, pedindo para FRANCIDALVA pagar a passagem dele, pois já se conheciam há algum tempo. Nesse momento, por não entender a brincadeira, SILVANA passou a ofender e agredir
CELIVELTON
. Em seguida,
SILVANEI e RAFAEL
interferiram e também passaram a agredi-lo, oportunidade em que, os denunciados empurraram a vítima para fora do ônibus ainda em movimento.

RAFAEL, SILVANEI
, FRANCIDALVA e SILVANA, seguiram até a uma casa de festas, denominada “Point do Dolzane”, localizada na Rodovia Fernando Guilhon, nº 97, bairro Conquista, em frente ao Shopping Rio Tapajós.

Posteriormente,
CELIVELTON
também chegou ao local, visivelmente embriagado e com hematomas na face.

Conforme apurado, SILVANA e FRANCIDALVA começaram a brigar entre si, o que levou o segurança LUCIANO a colocá-las para fora do estabelecimento. Em seguida,
SILVANEI
saiu e foi interferir na briga, ocasião em que
CELIVELTON
se aproximou deste, acompanhado de um colega.

Diante disso, o segurança fechou a porta de acesso do estabelecimento e o tumulto continuou do lado de fora, momento em que os denunciados
SILVANEI e RAFAEL
agrediram brutalmente a vítima com um pedaço de pau, desferindo-lhe várias cacetadas, e, após, evadiram-se do local, deixando-a jogada ao chão.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Pronto Socorro Municipal, contudo, evoluiu a óbito em virtude de seus ferimentos.

O laudo pericial de Necropsia Médico-Legal (laudo nº 2020.04.000216-TAN, ID Nº 21937833 – pág. 10), atestou que a vítima possuía ferida contusa saturada medindo 05 (cinco) cm de extensão em região orbitária esquerda; lesão semelhante em região temporal esquerda; lesão semelhante em região parietal esquerda; ferida contusa aberta medindo 05 (cinco) cm em região occipital; equimose em região orbitária esquerda e direita.

Os indícios existentes e observados à inspeção do corpo são suficientes para concluir a causa mortis por hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico devido traumatismo causado por ação contundente.
”

Em razões recursais
,
à ID 31022073
, pugna a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia, alegando excesso de linguagem, bem como omissão quanto às teses defensivas. Requer, ainda, a impronúncia/absolvição sumária do Recorrente, ante a autoria delitiva restar incerta e duvidosa. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 419 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 31022076
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer o conhecimento e o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Rafael Cardoso dos Santos, pelo crime previsto de homicídio consumado em sua forma qualificada, em desfavor da vítima Celivelton da Silva Lopes, nos termos do artigo 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 29,
caput
, do CPB e artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 31022077
, o Magistrado singular manteve o
decisum
guerreado.

Nesta Instância Superior
, a
Promotora de Justiça Convocada, respondendo pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dra. Amélia Satomi Igarashi
, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

Em petição atravessada, à ID 32060651
, a defesa se manifesta novamente nos autos, pleiteando a revogação da prisão preventiva e imediata expedição de contramandado de prisão em favor de Rafael Cardoso dos Santos, ora Recorrente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPPB.

Acerca da pretensão do parágrafo anterior,
em Parecer Ministerial,
a Promotora de Justiça respondendo pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se requerendo o não conhecimento do pleito de revogação da prisão preventiva, ante a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade ao caso, gerando, assim, inadequação da via eleita.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do Recurso.

Ab initio
, embora não tenha a defesa tratado, em sede preliminar, a arguição de
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e a omissão quanto às teses defensivas, assim o farei.

PRELIMINAR

-
Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente, que o Magistrado primevo ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se na linguagem, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados, quando deveria se limitar a materialidade e aos indícios de autoria.

In casu
, da simples leitura do
decisum
objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu os fatos criminosos, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juízo
a quo
tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não procurou fazer entender que o réu teria matado a vítima Celivelton da Silva Lopes, cingindo-se a indicar os indícios de participação do Recorrente nos fatos em apuração nas provas produzidas nos autos, notadamente os extensos depoimentos testemunhais.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade dos crimes e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Juiz primevo isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação – que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri –, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, atendo-se a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

- Da nulidade por omissão quanto às teses defensivas

Sustenta, ainda, a defesa, que o Juízo de origem teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar as teses por ela deduzidas, notadamente a negativa de autoria e o pedido de desclassificação do delito para lesão corporal, as quais, segundo afirma, não teriam sido devidamente apreciadas na decisão de pronúncia.

Todavia, da análise atenta dos autos, não se vislumbra qualquer vício de omissão, mas apenas o inconformismo da parte recorrente com o conteúdo meritório da decisão proferida.

Verifica-se que as teses suscitadas pela defesa dizem respeito ao mérito da acusação e devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciá-las, inclusive quanto à negativa de autoria e à eventual desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Ademais, constata-se que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada e observou os limites cognitivos próprios desta fase do procedimento do júri, na qual se exige tão somente a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, o Magistrado reconheceu expressamente a materialidade do delito, amparando-se no laudo pericial de necropsia, bem como consignou a existência de indícios de autoria, destacando que as testemunhas foram firmes ao afirmar que o acusado, em conjunto com o corréu, teria desferido diversos golpes com pedaço de madeira contra a vítima, evadindo-se do local em seguida, circunstância que afasta, ainda que implicitamente, a tese de negativa de autoria.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo
a quo
examinou a versão apresentada pelo réu, registrando que, embora tenha negado participação direta na morte da vítima, admitiu sua participação nas agressões, tanto no interior do ônibus quanto no bar, sob o argumento de agir em defesa do corréu, o que demonstra que a tese defensiva foi expressamente enfrentada e afastada à luz do conjunto probatório.

No que concerne ao pleito de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, a manutenção da imputação por homicídio qualificado foi devidamente justificada, ainda que de forma implícita, ao reconhecer-se a existência de indícios de dolo, direto ou eventual, evidenciado pelo emprego de instrumento contundente e pela reiteração de golpes direcionados à região da cabeça da vítima, circunstâncias aptas a revelar indícios de
animus necandi
.

Diante desse contexto, não há falar em omissão ou nulidade da decisão de pronúncia, razão pela qual não merece acolhida a preliminar em comento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

- Da impronúncia/absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a falta de provas que demonstrem indícios de autoria em relação aos crimes pelo qual foi ele acusado.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, observa-se que a materialidade resta demonstrada por meio do
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal nº 2020.04.000216-TAN,
à ID

31021901
, que constatou a
“(...) causa mortis por hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico (...)”
e

pelo Relatório Final de Investigação Policial, à ID 31021895 – pág. 31, que destaca a descrição das lesões externas sofridas pela vítima, conforme informações do Laudo Pericial supracitado.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados, consoante sentença de pronúncia,
à ID 31022066,
e referenciada pela Douta Promotora de Justiça Convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi, que destacou em seu Judicioso parecer,
à ID 31602647
,
in verbis:

“Por sua vez, os indícios de autoria delitiva imputada ao réu foram amplamente demonstrados na audiência de Instrução e Julgamento, onde a testemunha Diane Maria Regis Batista, na parte que interessa, declarou o seguinte:

“(...)Tinha bastante gente dentro do ônibus, e ele viu a “Franci” que eu conheço como “Franci” e começou a tirar brincadeira. [Dentro do ônibus?] Dentro do ônibus, já em movimento, “Paga a minha passagem.” pra ela. [Ele já tava embriagado?] É, tava, todo mundo tava, inclusive eu também já tinha bebido, e ele tava bebido, mas não bêbado, bêbado, aí ele tava: “Paga a minha passagem que eu não tenho dinheiro.” aí ela disse: “Ah não, não tenho dinheiro não, paga a tua.” só que tá, tava na brincadeira, todo mundo se conhecia lá naquele momento, eu não vi, assim eu vi só ele falando pra ela pagar. Aí, tá aqui pra frente, lá pra frente, né? Aí eu só vi já essa senhora se levantou e começou a agredir ele com palavras. Depois pegou na camisa e saiu também com ele, os dois que estavam com ela agrediram também ele muito, que o cobrador e o motorista ficaram desesperados e abriram a porta de trás e jogaram ele enquanto o ônibus saía.(...) O Celivelton, em algum momento ele provocou ou agiu só na brincadeira que ele falou? Não, ele tava brincando com ela, ele tinha disso, ele tinha dinheiro pra pagar a passagem, eu paguei e passei, aí começou a brincar com ela, né? Já tava, tipo, pra querer passar, né? Aí, “bora 'Franci' paga a minha passagem.”, aí ela falou: “Não, não tenho dinheiro.”, só que a sogra não entendeu e foi pra lá e começou a agredir ele, quem começou a bater foi ela, ela começou a bater, depois que ele só se defendia, a gente olhando, né? Todo mundo olhando, aí foi quando os dois entraram, começaram a bater mesmo nele, ele não era de briga, entendeu? Aí foi quando abrir a porta do ônibus, ali próximo onde era o [...] na época, descendo um pouco. [Eles quem abriram a porta do ônibus?] Não, eu não sei, só sei dizer que abriu. [E jogaram ele pra fora?] E jogaram ele pra fora. [Tá, e dentro do ônibus, eles batiam com a mão ou pegavam alguma coisa pra bater?] Era na mão mesmo. [Com a mão, e era o que? Era soco? Era tapa?] Isso, era pisão, o que dava pra bater nele naquele momento bateram.

[Me diga uma coisa, eu tô imaginando uma briga dentro do ônibus.] Sim. [O Celivelton, ele chegou a cair no chão? Foi pisoteado ou ele ficou em pé o tempo todo apanhando dos dois?] Ele se segurava, não tinha o coisa do ônibus? [Sim.] Ele dizia que era só uma brincadeira, tentando se justificar. [E mesmo assim apanhou?] As pessoas que estavam lá. [Tá, aí eu lhe pergunto, durante que teve uma confusão, foi o seu Celivelton que iniciou a briga? Foi ele que foi lá bater?] Não, não. [Não, né?] Não. [Foi a mãe.] Quem começou foi a mãe do marido da menina. [A mãe da “Dalva”, da “Franci”, ela que bateu?] Ela que começou toda a história [Tá, ela começou agredindo verbalmente e depois chegou a bater?] Depois chegou a bater. [E bateu como?] Começou a dar tapa na cara dele, começou aí... [Ele revidou?] Não, ele só se defendia. [E aí os dois entraram?] Foi. [Entendi, isso durou assim, foi muito rápido?] Acho que foi questão que demorou, eu acredito que uns 5 minutos, eu acho, foi tudo assim tão rápido. [Sim, imagino.] Foi tão rápido. [Aí ele caiu do ônibus?] Sim. [A senhora chegou a olhar?] Não, aí eu puxei pra descer, pra mim parar, né? Aí só que o ônibus seguiu assim, muito longe, aí parou, tinha outras pessoas pra descer, quando eu desci, quando eu voltei, eu não vi mais ele lá. (...)”

Em juízo, a testemunha de Maria de Nazaré Pereira da Silva relatou, na parte que interessa, o seguinte:

“(...)Depois que a vítima tentou separar as duas e não teve sucesso, ele atravessou e ficou sentado na parada de ônibus, sozinho?] Só ele. [Quanto tempo passa, até os outros rapazes... a senhora disse que eles que foram até a vítima ou foi a vítima que foi até eles?] Não, ele tava sentado sozinho lá. [E esses homens foram até lá?] Eu acho que eles já estavam esperando por ali, porque do nada vara aqueles. [E quantos homens eram?] Eram mais quatro. [Eram mais de quatro.] Por que de longe assim do shopping pra onde a gente tava de segurança olhando pra lá do Point do Dolzanes, dava de contar assim na rapidez mais de quatro, só que passava carro e moto e não dava pra gente ver bem, né? Que é bem movimentado ali. [E eles batiam como?] De pau. [E eles pegaram a onde? A senhora chegou a ver? Já foi dentro do bar?] Não, de dentro do bar não, eles já pegaram de umas partes que já tem mato, tinha, né? Na época, agora não tem mais, tipo, já foram pegando e dando nele e era mais na cabeça, que quando a gente soube que ele morreu mesmo, foi mais na cabeça, só que a gente nunca tinha visto ele lá, nunca, diz que a briga começou no Maracanã, depois no ônibus, depois foi aí... [Me diga uma coisa dona Nazaré, a senhora se recorda do Luciano? Ele era o outro segurança, né?] É. [Ele chegou a falar com a senhora: “Olha aquele rapaz ali vão lá pegar aquele outro, a senhora se lembra assim?] Não, o que o Luciano falou, foi que ele, como o Luciano viu que tava o rosto dele coisado, foi que o Luciano falou: “Eu acho que esse aí já apanhou em algum lugar.” [Aí vocês ficaram observando ele?] Ficamos, por que podia outros entrarem e quererem briga lá dentro, né? Aí tá, aí quando a gente deu ele tentou sair, aí o Luciano ainda falou pra ele: “Olha, eu acho melhor tu não sair agora, que vai que alguém esteja te esperando.” [Pra vítima, foi?] Foi, só que assim, a gente não pode empatar da pessoa sair, se eles querem sair a gente abre a porta e ele sai, aí ele saiu só pra morrer. [E me diga uma coisa, nesse processo aqui estão sendo acusados o Rafael e o Silvanei, a senhora conhecia eles antes?] Nunca. [Já tinha visto eles pelo bar?] Não, nunca vi aquele pessoal ali, por isso que eu falei pro Luciano que “Esse pessoal não é daqui”, como a gente trabalha há muito tempo lá, a gente já conhece as pessoas que vão lá tudinho, e esses não. [A senhora chegou a ver a vítima sendo encarada ou encarando alguém?] Não, eu só vi ele ali mesmo, e ele já tinha vindo do Maracanã. [A senhora lembra que a senhora teria ido à delegacia prestar depoimento? Sobres esses fatos.] Eu lembro, que fui chamada. [Faz tempo.] Faz muito tempo. [A senhora relata aqui, veja se a senhora se lembra, a senhora diz assim: [Silvanei e Rafael saíram e ficaram nas proximidades da parada de ônibus em frente ao shopping olhando direto para a entrada do estabelecimento, principalmente quando a vítima ia para a parte externa, que com isso o Luciano ainda comentou com a senhora: “Olha [...], se esse “Loirinho” sair, aqueles dois vão pegar ele lá fora, aí que diante disso a senhora chegou a comentar coma a vítima: “Rapaz, se tu sair, vai dar bronca aí contigo”, ele respondeu: “Não, não, deixa, deixa”. E que por volta da 00h00min, a vítima saiu do estabelecimento e foi para a parada de ônibus] Foi, foi. [Isso a senhora já contou.] Sim. [Dessa parte de antes, a senhora lembra?] Não tava lembrando, mas falei isso mesmo pro Luciano. Que se ele saísse, os outros, que tinha esses dois que estavam lá, eu não estava recordando, mas tinha. [Esses dois que estavam na parada?] Sim. [Mas esses dois estavam dentro do bar ou só na parada esperando a vítima?] Não, esses dois eu não lembro, se o Luciano lembra, eu não sei, mas eu não lembro se eles entraram esses dois. [Mas a senhora lembra que eles estavam na parada?] Tava na parada. [Quando a vítima sai, esses dois que a senhora disse que estavam na parada...] Na hora mesmo eles não estavam lá, tipo eles saíram pra algum lugarzinho, próximo ali, aí na hora que a vítima chegou aí que eles apareceram. [Aí quando eles aparecem, esses dois que a senhora já tinha visto lá na parada, que a senhora chegou a dizer aqui que era o Rafael e o Silvanei, quando a vítima chega lá, eles não estão mais lá, eles saem e voltam pra parada, eles já vão com esses paus na mão, ou a senhora vê eles pegando no mato?] Não, quando a gente, olhamos de lá, que passou um pouco tá, a festa continua, aí na hora que a gente olhou pra lá, já estavam batendo nele. [Mas a senhora não viu eles pegando?] Não, não. [E depois que eles ficam batendo lá, o rapaz cai no chão?] Cai, porque a gente olha de longe assim e só vê batendo assim, e batendo, batendo, e paulada, paulada. [Alguém vai lá interferir?] Não, por quer, tinha muita gente que passava lá, mas ninguém parou, e a gente não podia sair dali, porque a gente tava trabalhando, ligamos pra polícia, ligamos, ligamos, acho que demorou muito, o SAMU também, quando eles bateram e que viram que ele já tava bem saindo sangue, né? Começaram a se espalhar. [Entendi, foram embora.] Correr, correr, correr, aí ele ficou jogado lá, aí quando o SAMU chegou, ele já não estava mais vivo. [A senhora soube da morte da vítima pela rede social?] Já depois, aí eu falei: “A gente vai ser chamado na delegacia.”, aí eu contei pro Luciano, o seu Dolzane tava lá também. [A vítima, a senhora diz que, os acusados, a senhora nunca tinha visto lá, mas a vítima a senhora já tinha visto lá no bar?] Também não, é aquela coisa de que ali passa muita gente, não tem como a gente, né? E é direto ali, sabe? Agora parou no domingo, mas sábado e domingo era direto, mas agora só funciona dia de sábado mesmo. [Esses dois que a senhora viu na parada, a senhora lembra como estavam vestidos? Como eles eram?] Se for pra lembrar hoje, não tem como eu me lembrar. [Na delegacia lhe mostraram fotos pra senhora dizer quem poderia ser esses comparsas a baterem nesse senhor?] Eles mostraram, mas falei que não sabia, como era de noite. Aí mostraram foto também de uma mulher lá também, perguntaram: “Você conhece?”, eu falei: “Olha, eu já vi lá no Dolzane, mas não sou chegada com ela.”, que era uma que tava procurando lá com a Daniela, a Raiane. [A senhora sabe se essa mulher da foto tava lá na confusão?] Eu não vi ela lá nessa confusão. [SEM MAIS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO] [PERGUNTAS DA DEFESA] [A senhora trabalha a quanto tempo como segurança?] É mais de 9 anos. [Lá no Bar do Dolzane?] Lá, onde me chamam, já é rotina do final de semana. [Então a senhora tá há 9 anos?] Há 9 anos já. [A senhora relatou que teve um atrito entre duas mulheres lá dentro do bar inicialmente, aí quando começou essa discussão, o que a senhora ouviu assim? A senhora estava em que distância delas?] Eu tava na portaria e elas lá dentro, dentro mesmo, por que eu tenho que ficar ali na portaria, né? Pra revistar, e elas lá dentro, aí primeiro quem foi de imediato que viu a confusão que tava mais atrás dele foi o Luciano. [Tinha música? Sabe se tinha música na hora?] Muita zoada, e é pequeno ali, né? E aí, dá de ver que estão brigando, porque a gente já vê os puxões de cabelo, as brigas, a gente já sabe disso. [A senhora ouvia o que elas falavam?] Não, não, aí já foi que o Luciano, né, que foi lá comigo, falou: “Olha, Nath, aquelas duas que estão brigando. Se brigarem mais, a gente vai colocar pra fora, porque se brigar ali dentro, aí começa o tumulto já muito grande.” [Na hora da briga, elas se levantavam da cadeira?] Estavam em pé, dançando. [As duas em pé.] Alguns falam que era mãe e filha, outros dizem que não, aí a gente não sabe, porque eu não sei nem quem é aquela mulher. [Aí as duas se levantaram.] Começaram a se estranhar, brigando. [E os outros ficaram na mesa?] Ficaram, normal, só elas duas que estavam brigando, aí foi que depois, quando elas começaram a se alterar bem, daí o Luciano foi lá e falou que se elas não parasse de brigar, a gente ia colocar elas pra fora. Aí foi que ela falou: “Não, aqui dentro a gente não vai brigar mais não, mas lá fora a gente vai se pegar.” Aí foi que foram, aí o Luciano pegou e disse: “Bom, então tá.” Só que a gente não empurrou nem nada, só falou “tá”, se eles querem sair, saem. Aí saíram, aí lá fora que foi as duas se levantaram na porrada. [A senhora soube posteriormente, naquele mesmo momento, o nome delas?] Não. [Não as conhecia?] Não conheço nenhuma das duas. [A senhora falou que a vítima, a senhora chegou a ver na parada de onde? Que tem frente ao...] Shopping. [A senhora ficou ainda por quanto tempo observando lá, toda a situação que aconteceu com a vítima?] Porque a gente como é segurança, tipo, eu fico na frente e mais um e ficam lá dentro pra qualquer coisa, né? E aí durante eu estar lá na frente... porque a gente fica ali olhando, né? Então dá pra observar direto ali. Só que tem uma hora que a gente tem que entrar, né? [O que a senhora viu inicialmente assim que chamou atenção pra cena do crime?] Só na hora da briga mesmo lá das pauladas. Que não tinha como a gente ajudar. Só que tinha muita gente mais ninguém... o que a gente fez foi ligar pra polícia de imediato. Só que demorou um pouco. [A senhora lembra qual é a distância do bar pra parada de ônibus?] Vamos dizer que seja daqui, vamos dizer, o shopping seja aqui como... aí do outro lado da rua, o shopping, essa distância. [Então a senhora confirma que viu a vítima chegando até a parada de ônibus? A senhora já estava lá em pé?] Já, já estava lá assim. [Aí depois disso a senhora foi ver o desenrolar da história...] Aí eu já não vi mais nada lá fora. Porque eu tive que ir lá pra dentro, né? [Então teve um momento que a senhora teve que interromper a sua observação, foi isso?] É. [Aí depois a senhora voltou?] Aí quando eu voltei, eu vi que já estava a briga feia. [A senhora ficou quanto tempo ainda lá dentro quando a senhora entrou?] Acho que uns 10 minutinhos assim, porque a gente teve que dar um intervalo, pra chegar um e outro. [Aí quando a senhora voltou, tinha acontecido mais coisas, é isso?] Aí quando eu voltei lá fora, daí foi que o Luciano disse: “Olha só, não falei com o menino só tava esperando pra conhecer a morte.” Já estava, era paulada, era... [Aí depois da senhora ficar lá na frente, a senhora viu até o final, foi isso? Até chegar... a senhora viu a chegada do SAMU?] Não, não, não, não vi mais não. [Até que ponto a senhora viu?] Eu vi só até a hora que eles estavam batendo, batendo, batendo. Aí foi na hora que alguma coisa aconteceu lá dentro, eu fui fazer alguma coisa, eu disse: “Luciano, eu vou lá dentro.” Aí o Luciano ficou lá fora e... [Aí já ele que viu o restante da situação.] Aí quando eu fui lá fora, já só estava ele jogado, aquele monte de gente e os caras já tinham sumido. (...)”

Por sua vez, a testemunha Gleidson Dolzanes dos Santos, em juízo declarou do seguinte:

“(...) A vítima, eu e a minha filha, que estava no bar, a gente atendeu ele. Ele já chegou lá com sintomas, aí foi pro salão, né, como era no domingo, isso foi no domingo. Lá funcionou até 1h da manhã, e isso foi o horário mais ou menos em que tudo aconteceu, isso foi lá pelas 00:00h. [Tá, eu já entendi que o senhor viu a vítima, só me situe assim, o senhor viu quando a vítima chegou no bar? Foi o senhor que recebeu a vítima?] Isso, isso. [O senhor tava na frente então?] Não. [Então você viu a vítima chegando no bar? Foi o senhor que recebeu?] Isso. [O senhor estava na frente, então?] Não, estava dentro, dentro do bar, eu estava atendendo. [Mas no fundo, né?] No fundo. [E quem estava na porta? O senhor viu a vítima entrando?] Não, não. [Isso que eu tô perguntando.] Não vi. [O senhor viu com quem ele chegou?] Ele chegou com um rapaz, eles foram lá no bar. [Aí lá no bar o senhor já viu a vítima, né?] Já, ele frequentava lá. [Já tinha ido lá.] Isso, antes frequentava lá. E ele foi lá, eu atendi ele a minha filha também atendeu ele, tomou bebidas, comprou cigarros, foi só, já o acontecido lá fora eu não vi não. [Tá, vamos lá, o senhor percebeu que a vítima estava batida?] Sim, estava, no rosto. [A gente já sabe que teve um fato anterior que o senhor não viu, o senhor chegou a perguntar o que foi que aconteceu?] Não. [Só viu que tava batido?] Isso. [Que tinha apanhado.] Sim. [Em algum momento o senhor vê a vítima, que é o Celivelton, ele chega a se juntar com o pessoal, onde tinha algumas mulheres, alguns rapazes?] Não, não, isso aí eu não vi, não. [Tá, o senhor chega a perceber que começou um princípio de confusão entre duas mulheres na festa?] Que eles me passaram foi. [Lhe passaram?] Foi. [O senhor não viu também?] Não, não vi. [Quando essas duas mulheres, na verdade eu nem sei se elas foram retiradas, só sei que elas saíram e continuaram a confusão lá fora já do seu estabelecimento.] Isso. [O senhor chegou a ver o que aconteceu lá fora entre elas?] Não. [Se a vítima foi lá tentar separar?] Não, não. [E em que momento o senhor soube que acertaram um rapaz na frente, inclusive que era até esse que tava batido?] Isso foi por volta de 00h00min, não lembro, que o segurança foi me chamar no bar dizendo que a polícia tava lá e queria falar comigo. Aí eu fui na porta da frente, aí o policial perguntou qual era o horário aqui, eu disse: “Até 1h.” aí ele disse: “Olha, mataram o rapaz ali.”, e o que foi que eu disse pra ele, eu disse: “Olha, daqui pra rua, eu não tenho nada haver, meu negócio é daqui pra dentro.” aí eles: “Não, pois é, é que mataram o rapaz ali, tá morto ali.”, também foi só, eu disse: “Até 1h, até 1h.”, até antes de 1h parou. [Eu sei que o senhor não viu o que aconteceu.] Não, não vi. [Alguém lhe passou sobre a dinâmica do lado de fora?] Sim, foram os seguranças que estão aí, essa que entrou e o rapaz Luciano que também está presente. [Me diga o que eles lhe disseram, eu sei que o senhor não viu.] Eles disseram que a confusão começou envolvendo as duas mulheres dentro, eu não vi, tiraram, aí ele foi lá. [A vítima] A vítima na briga das mulheres tentou acalmar, uma foi lá com eles e falou que era pra retirar [...] das mulheres, que ia dar confusão. Aí ele foi lá tentou acalmar e não teve jeito e tiraram lá pra fora, eles tiraram elas pra fora e começaram a briga lá pra fora, eles viam tudo, né? E de lá começou a vítima foi pra lá, separar, né? Aí começou a briga, assim que eles me falaram, e aí foram para o outro lado, aí parece que ela cacetou ele primeiro, que me falaram: “uma das mulheres cacetou o rapaz.”, a vítima e que depois um outro rapaz, não sei, não conheço, mandaram cacetar ele, não sei. [Pelo o que lhe passaram, eram quantas pessoas batendo nesse homem que morreu?] Era duas pessoas. [Dois homens ou duas mulheres?] Era uma mulher e um homem, era dois, eu não me lembro bem. [Mas eram dois?] Eram. [Essas duas pessoas que falaram que estavam batendo, disseram seus nomes pro senhor de quem eram?] Não. [Depois, o senhor chegou a saber quem eram?] Não, não sei. [Essas pessoas envolvidas na confusão, seja as mulheres e os que depois bateram no homem, o senhor já tinha visto no seu bar antes?] Não, a única pessoa que eu sabia quem era, era esse rapaz, a vítima mais as outras pessoas não, não sei quem é. [A Darlene, ela é o que pro senhor?] É minha filha. [Ela estava lá no dia?] Estava, ela estava na bilheteria. [Ela lhe contou alguma coisa do que ela viu?] O que ela contou pra mim, foi assim, ela atendeu eles lá, né? [Ele quem?] A vítima. [Ela atendeu a vítima?] É, ela tava na bilheteria. [Tá.] Atendeu e eles entraram, foi só isso que ela me falou e que um ia com um pedaço de madeira que ele tinha escondido do lado. [Ele quem?] A vítima, ele tinha... acho que ele já tava alterado, por causa de briga, e ele guardou, escondeu uma peça de madeira e os seguranças viram, aí eles entraram, os dois, eu não sei quem é o outro não. [O outro que tava com a vítima?] É, isso, não sei quem é, e aí os seguranças foram lá, pegaram um pedaço da madeira e levaram lá pra bilheteria pra minha filha guardar. [Então tiraram lá do lugar?] Isso, tiraram, e eles retornaram [...] pra fora, como eles viram... [Calma, eles quem?] A vítima com o rapaz, o outro que eu não conheço, ele varou pra fora e chegou no local não tava mais a madeira, e ele deu um jeito em outro, saiu do local, né? Em um terreno lá ele achou um pedaço de madeira e escondeu pra lá e eles não viram mais. [Tá, o senhor falou que em primeiro momento eles, foi os dois ou foi só a vítima? Ou foi o outro companheiro que tava com a vítima?] Os dois, né? [Os dois pegaram o pau?] Isso, é. [E esconderam lá?] E esconderam no local lá e os seguranças viram. [Tiraram?] Tiraram, que a minha filha guardou na bilheteria. [Aí um tempo depois...] Eles retornaram, os dois retornaram, olharam lá, a madeira não tava mais. [Aí colocaram de novo?] Colocaram de novo, só que os seguranças não viram, foi com esse aí que. [Tá, o que eu sei é que ele apanhou.] Apanhou sim. [A minha pergunta é, alguém viu a vítima batendo com esse pau que vocês [...] que a sua filha diz que viu eles colocando lá?] Não, quem viu foi os seguranças, quer dizer, o primeiro ela guardou. [Só viu ele guardando?] A minha filha guardou o primeiro, já o outro não. [Pronto, tá, e o senhor sabe dizer se foi esse pau que os dois, foi duas pessoas, né? Usaram pra bater na vítima?] Segundo os seguranças me falou que um ou foi uma das mulheres pegou esse pedaço de madeira da mão deles lá deles dois, da vítima e do outro rapaz e usaram pra fazer o... [Pra bater neles?] Bater nele. (...)”

Diante disso, verificou-se a prova testemunhal produzida em juízo é suficiente para embasar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado, uma vez que nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.”

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da exclusão de qualificadoras

Insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras previstas nos arts. II, IV, §2º, art. 121, do CPB, alegando serem manifestamente improcedentes.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação do
decisum
vergastado o qual, a meu ver, resta suficientemente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, resta pacificado na jurisprudência pátria que só devem ser decotadas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Apesar da alegada manifesta improcedência das referidas qualificadoras, a tese defensiva revela-se isolada nos autos e não encontra eco no conjunto probatório.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso vertente, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime cometido contra o ofendido foi praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, ante a alegada ausência de
animus necandi
.

Neste item, verifica-se, de igual forma, que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada
desclassificação
, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim sendo, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, diante das circunstâncias do fato e da natureza dos ferimentos, assim como a forma como a vítima foi atingida pelos golpes contundentes na região da cabeça.

Desse modo, não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação delitiva de forma prematura, devendo os questionamentos quanto à intenção do Recorrente ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, ou substituição por medidas cautelares na forma do art. 319 do CPPB.

Com efeito, resta pacificado na jurisprudência pátria que a pretensão trazida no bojo do presente item se mostra incabível de ser apreciada na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

(...)

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)

Inviável, portanto, o recebimento do pleito no presente Recurso em Sentido Estrito, dada a manifesta impossibilidade jurídica de aplicação do Princípio da Fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida de caráter objetivo acerca da modalidade recursal adequada.

Assim sendo, não conheço do Recurso nesta parte.

Ante ao exposto, e, na esteira do parecer Ministerial conheço, em parte do recurso, e nesta, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relator
a

Belém, 12/03/2026